Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-29.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam disponíveis -
questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso concreto, foi confirmada
em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados tempestivamente os extratos
bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE 0600581-
12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464. Publicado no DJE de
18/08/2021).

Num. 42902275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

Todavia, no caso em exame, a omissão do candidato foi impeditiva para análise da
prestação de contas, tendo em vista não constar no banco de dados da Justiça Eleitoral todos os
extratos eletrônicos, porquanto não encaminhados pela instituição financeira, não sendo possível,
dessa forma, confirmar a inexistência de movimentação de recursos financeiros.

Como se vê, a apresentação dos extratos é essencial, pois demonstra toda a
movimentação financeira realizada pelo candidato, com a finalidade de conferir transparência à
arrecadação e aos gastos eleitorais.

A ausência dos extratos bancários, ainda que apenas de uma conta bancária (conta
1990-8), prejudica a fiscalização e a confiabilidade das contas, sobretudo porque não é possível
averiguar se as informações declaradas pelo prestador, quanto à ausência de movimentação
financeira, correspondem àquelas de fato registradas nas contas bancárias.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
ausência da apresentação de todos os extratos bancários é falha grave o bastante para acarretar
a sua insanabilidade em face da quebra da confiabilidade das contas, ensejando a
desaprovação.

Esse é atual o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. R

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0600350-29.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/11/2021
Processo referência: 0600350-29.2020.6.16.0051
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600350-
29.2020.6.16.0051 que, com fundamento no art. 74, inc. IV da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
as contas como não prestadas, referentes ao pleito de 2.020 (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições 2020, apresentada Paulo Rogerio Batista Veiga e Ronan Cardoso Camargo,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice, ambos pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Morretes - PR, julgadas não prestadas em razão das seguintes irregularidades: 1) Ausência de
cópia integral dos extratos da conta corrente bancária, instrumento de mandato do candidato a
vice-prefeito e certificado de regularidade do profissional de contabilidade; 2) Nota fiscal de
Robassa Com. Gen. Alimentícios Ltda, no valor de R$ 461,71 não foi declarada na prestação de
contas. Entendeu-se que a irregularidade nº 1 impede a análise das contas. A não apresentação de
extrato bancário completo corresponde à omissão de receitas e despesas, ou seja, cuida-se de
irregularidade grave, na medida em que compromete a ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO ROGERIO BATISTA VEIGA
PREFEITO (RECORRENTE)
LEILANE XAVIER DE SOUZA (ADVOGADO)
PAULO ROGERIO BATISTA VEIGA (RECORRENTE)
LEILANE XAVIER DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
275
18/02/2022 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.417

RECURSO ELEITORAL 0600350-29.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO ROGERIO BATISTA VEIGA PREFEITO
ADVOGADO: LEILANE XAVIER DE SOUZA - OAB/PR76972-A
RECORRENTE: PAULO ROGERIO BATISTA VEIGA
ADVOGADO: LEILANE XAVIER DE SOUZA - OAB/PR76972-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A PREFEITO E VICE.APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS
AFASTADO. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou não prestadas as contas relativas ao
cargo de Prefeito, em razão da apresentação de extratos bancários
incompletos.

2. A ausência parcial dos documentos e das informações, ou o não
atendimento das diligências determinadas, não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos
que permitam a análise da prestação de contas, nos termos do artigo 74,
§ 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Como a transparência é essencial à regularidade das contas de
campanha, a ausência da apresentação de todos os extratos bancários
das contas informadas na prestação de contas é falha grave o bastante
Num. 42902275 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

para acarretar a sua insanabilidade face à quebra da confiabilidade, o
que enseja a desaprovação.

4. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para desaprovar as
contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Rogério Batista Veiga em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, que julgou não
prestadas as contas relativas ao cargo de Prefeito e respectivo Vice do Município de Morretes,
nas Eleições de 2020, em razão da apresentação de extratos bancários incompletos (ID
42792732).

Em suas razões recursais (ID 42792737), o recorrente alegou que a suposta não
apresentação dos documentos não impediu a análise das contas. Alegou que os recursos
financeiros foram movimentados apenas na conta 2014-0 e que a conta 2022-1 está vinculada ao
CNPJ do candidato a vice. Afirmou ainda que a ausência parcial de extratos, por si só, não gera o
julgamento das contas como não prestadas. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso, para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42833108) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a ausência das peças
obrigatórias impede a análise da prestação de contas, que deve ser julgada como não prestada,
nos termos do artigo 74, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 42902275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas dos
Prestadores.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral dos
prestadores, candidatos ao cargo de Prefeito e seu respectivo Vice, no pleito de 2020, sua
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 42902275 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento das
contas como não prestadas, sob o fundamento de que“a não apresentação de extrato bancário
completo corresponde à omissão de receitas e despesas, ou seja, cuida-se de irregularidade
grave, na medida em que compromete a própria aferição das contas, vale dizer, sem se saber
quais recursos foram arrecadados e como transitaram na conta bancária, a justiça eleitoral
sequer pode realizar uma análise" (ID 42792732).

De acordo com o parecer técnico conclusivo (ID 42792713), não houve
apresentação integral dos extratos bancários referente às contas de campanha:

Ao analisar os documentos apresentados pelo prestador, verifica-se apenas um
comprovante de saldo referente à conta 2014-0 (ID 42792631) e outro extrato sem movimentação
de recursos da conta 2022-1, em nome de Ronan Cardoso Camargo, candidato a Vice, do
período de setembro a novembro/2020 (ID 42792635).

Em consulta realizada no sistema SPCE, constata-se que houve o envio de extrato
eletrônico referente apenas à conta 2014-0 (conta aberta para movimentação de recursos do
FEFC), conforme abaixo:

Num. 42902275 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

Entretanto, não existem informações referentes à conta bancária específica de nº
1990-8, de titularidade do candidato a prefeito,destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha, mediante recursos diversos do FEFC, e informada em sua prestação de contas,
conforme dados repassados pelo setor técnico acima mencionados.

A propósito da obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários das 3 (três)
contas de campanha, o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Com relação aos extratos bancários das contas abertas pelos candidatos a Vice, a
mencionada Resolução estabelece:

Art. 8º [...]

Num. 42902275 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

[...]

§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas,
se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas dos
titulares.

Evidente, portanto, que há falha na presente prestação de contas pela ausência dos
extratos integrais, os quais são obrigatórios para a análise da movimentação financeira. Essa
irregularidade, todavia, não enseja o julgamento das contas como não prestadas.

Os documentos apresentados pelo recorrente e as informações que podem ser
extraídas do Sistema de Prestação de Constas Eleitorais – SPCE trazem elementos mínimos
para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do artigo 74, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 74 [...]

[...]

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas.

Assim já decidiu este Tribunal para as Eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam disponíveis -
questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso concreto, foi confirmada
em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados tempestivamente os extratos
bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE 0600581-
12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464. Publicado no DJE de
18/08/2021).

Num. 42902275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

Todavia, no caso em exame, a omissão do candidato foi impeditiva para análise da
prestação de contas, tendo em vista não constar no banco de dados da Justiça Eleitoral todos os
extratos eletrônicos, porquanto não encaminhados pela instituição financeira, não sendo possível,
dessa forma, confirmar a inexistência de movimentação de recursos financeiros.

Como se vê, a apresentação dos extratos é essencial, pois demonstra toda a
movimentação financeira realizada pelo candidato, com a finalidade de conferir transparência à
arrecadação e aos gastos eleitorais.

A ausência dos extratos bancários, ainda que apenas de uma conta bancária (conta
1990-8), prejudica a fiscalização e a confiabilidade das contas, sobretudo porque não é possível
averiguar se as informações declaradas pelo prestador, quanto à ausência de movimentação
financeira, correspondem àquelas de fato registradas nas contas bancárias.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
ausência da apresentação de todos os extratos bancários é falha grave o bastante para acarretar
a sua insanabilidade em face da quebra da confiabilidade das contas, ensejando a
desaprovação.

Esse é atual o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. MAIORIA DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVOS.
REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM. VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 32/TSE.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS E DEFINITIVOS.
GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático–probatório, atestou, por
maioria, que a ausência da apresentação de parte dos extratos bancários enseja a
desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM e do TSE.

2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta dos extratos
bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que consiste em irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–REspe nº 3110–61/GO,
Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 20.9.2016; AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e AgR–REspe nº 585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
24.4.2019.

3. Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte Superior, é de rigor
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso especial eleitoral
por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", o que é igualmente aplicável aos recursos
manejados por afronta a lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, de minha relatoria, DJe de 10.8.2018).

4. Não merece êxito a justificativa do agravante de ausência de movimentação financeira para a
não apresentação dos extratos bancários, porquanto o art. 29, V, da Res.–TSE nº 23.464/2015 é
expresso no que tange à obrigação de a prestação de contas incluir tal documento como forma
de comprovar a movimentação financeira ou a sua ausência, referente a todo o exercício ao qual
se referem as contas (...). (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a)
Num. 42902275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166,
Data 20/08/2020, Página 0)

Por fim, cumpre ressaltar que, no relatório conclusivo, houve a indicação também
de omissão de despesa no valor de R$ 461,71 (ID 42792713), a qual tem como resultado uma
receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/20191, a fim de que os valores omitidos fossem recolhidos ao Tesouro
Nacional.

Como não houve, entretanto, determinação nesse sentido na respeitável sentença,
diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o mencionado dispositivo.

Há se concluir, assim, que a ausência de todos os extratos bancários das contas
bancárias informadas na prestação de contas possui gravidade suficiente para, por si só, ensejar
a desaprovação das contas, devendo ser reformada a respeitável sentença, para, afastando o
julgamento como não prestadas, desaprovar as contas de campanha do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, para JULGAR DESAPROVADAS as contas.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600350-29.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 PAULO ROGERIO BATISTA VEIGA PREFEITO, PAULO ROGERIO BATISTA
VEIGA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEILANE XAVIER DE SOUZA - PR76972-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
1 Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Num. 42902275 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902275 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818584514000000041875541
Número do documento: 22021818584514000000041875541